Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-22.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE
FAKE NEWS EM REDE SOCIAL PRIVADA. CONFIGURAÇÃO DE
CONTEÚDO
OFENSIVO
INVERÍDICO.
MULTA
MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Coligação contra sentença que julgou

Num. 44195475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04
parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular,
condenando duas pessoas naturais ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
cada, conforme art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Alegação de que os representados divulgaram conteúdo ofensivo
inverídico, caracterizando-o como "fake news", em redes sociais,
sugerindo vínculo entre imagem de político em situação de prisão e
candidato da coligação recorrente.
3. Ambas as pessoas naturais recorreram, sustentando que o conteúdo
divulgado não fazia alusão ao candidato da coligação adversária, tratando-
se de crítica geral ao cenário político nacional, e pleitearam a exclusão da
multa imposta.
4. Em contrarrazões, ambas as partes postularam o desprovimento do
recurso da parte contrária.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos
recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se a publicação realizada
caracteriza propaganda eleitoral irregular e ultrapassa os limites da
liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Na ponderação entre o direito à liberdade de expressão e a proibição
de "fake news" na propaganda eleitoral, entendeu-se que a divulgação de
conteúdo associando indiretamente a imagem de político preso ao
candidato adversário, em contexto eleitoral, extrapola os limites da crítica
política e afeta a honra do candidato mencionado, configurando conteúdo
inverídico e ofensivo.
8. Nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, e conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o exercício da liberdade de
expressão em contexto eleitoral deve observar a responsabilidade,
especialmente para garantir a igualdade de oportunidades entre candidatos
(cf. AgR-AREspE 0600021-02 e AgR-AREspE 0603550-27).
9. Em razão da ausência de provas de conhecimento prévio de candidato
a pre

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600337-22.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600337-
22.2024.6.16.0170, confirmo liminar e julgo parcialmente procedente a presente representação, e
condenando os representados Lucas Rafael Rodrigues de Souza e Reginaldo Lima de Oliveira, ao
pagamento, por parte de cada um, de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-B, § 5°, da Lei
9.504/97. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação Continuar Trabalhando e Fazendo a
Diferença (PSD, PRD, PSB) em face de Lucas Rafael Rodrigues de Souza, Reginaldo Lima de
Oliveira, Coligação com a Força do Povo, Claudinei Calori de Souza. Em síntese, consta da inicial
que o representado Lucas Rafael vinculou publicação em suas redes sociais (instagram e
facebook), com o fim de fazer ilação ao representante Sebastião Antônio Martinez, tendo em vista a
semelhança entre ambos quanto ao cabelo e forma física. Ato contínuo, o representado Reginaldo
inseriu a referida imagem no grupo de WhatsApp denominado: "Boteco do Vandri", sendo que logo
na sequência insere cópia da petição inicial do Ministério Público da AIJE n.º 0600225 que tramita
perante esse Douto Juízo, grifando as palavras "inelegibilidade" e "08 anos". Por fim, defende que
os demais representados teriam conhecimento das publicações.) (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
02/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA (ADVOGADO)
LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA (RECORRENTE)
JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA (ADVOGADO)
CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA
[PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA
[PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
(RECORRIDO)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA (RECORRIDO)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 CLAUDINEI CALORI DE SOUZA PREFEITO
(RECORRIDO)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA (ADVOGADO)
LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA (RECORRIDO)
JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195475
11/11/2024
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44195475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.437

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600337-22.2024.6.16.0170 – Mamborê –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] -
MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - OAB/PR108930
RECORRENTE: REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - OAB/PR108930
RECORRIDO: LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - OAB/PR108930
RECORRIDO: REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - OAB/PR108930
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CLAUDINEI CALORI DE SOUZA PREFEITO
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO:
COM
A
FORÇA
DO
POVO
[PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] -
MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE
FAKE NEWS EM REDE SOCIAL PRIVADA. CONFIGURAÇÃO DE
CONTEÚDO
OFENSIVO
INVERÍDICO.
MULTA
MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Coligação contra sentença que julgou

Num. 44195475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04
parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular,
condenando duas pessoas naturais ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
cada, conforme art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Alegação de que os representados divulgaram conteúdo ofensivo
inverídico, caracterizando-o como "fake news", em redes sociais,
sugerindo vínculo entre imagem de político em situação de prisão e
candidato da coligação recorrente.
3. Ambas as pessoas naturais recorreram, sustentando que o conteúdo
divulgado não fazia alusão ao candidato da coligação adversária, tratando-
se de crítica geral ao cenário político nacional, e pleitearam a exclusão da
multa imposta.
4. Em contrarrazões, ambas as partes postularam o desprovimento do
recurso da parte contrária.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos
recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se a publicação realizada
caracteriza propaganda eleitoral irregular e ultrapassa os limites da
liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Na ponderação entre o direito à liberdade de expressão e a proibição
de "fake news" na propaganda eleitoral, entendeu-se que a divulgação de
conteúdo associando indiretamente a imagem de político preso ao
candidato adversário, em contexto eleitoral, extrapola os limites da crítica
política e afeta a honra do candidato mencionado, configurando conteúdo
inverídico e ofensivo.
8. Nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, e conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o exercício da liberdade de
expressão em contexto eleitoral deve observar a responsabilidade,
especialmente para garantir a igualdade de oportunidades entre candidatos
(cf. AgR-AREspE 0600021-02 e AgR-AREspE 0603550-27).
9. Em razão da ausência de provas de conhecimento prévio de candidato
a prefeito e sua Coligação sobre a postagem e, considerando a inexistência
de elementos concretos que justifiquem sua responsabilização, correta a
decisão de afastar a imputação de multa a esses representados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a multa de R$
5.000,00 a cada um dos recorrentes pessoas naturais.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo ofensivo inverídico,
que sugere vinculação entre imagem de político preso e candidato
adversário, configura abuso do direito à liberdade de expressão no
contexto eleitoral, justificando a aplicação de multa nos termos do art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997."

Num. 44195475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º

Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE 0600021-02, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
14.9.2021
TSE, AgR-AREspE 0603550-27, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
8.9.2023

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “CONTINUAR TRABALHANDO E
FAZENDO A DIFERENÇA” (PSD, PRD e PSB), contra a sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona
Eleitoral de Mamborê/PR (ID. 44097602) que, confirmando liminar deferida (ID. 44097529), julgou
parcialmente procedente a representação eleitoral por propaganda irregular, proposta pela recorrente para
condenar os representados LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA e REGINALDO LIMA DE
OLIVEIRA, por parte de cada um, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-B, § 5º, da
Lei nº 9.504/1997.
Ambas as partes recorrem.
Em suas razões de recurso eleitoral (ID. 44097607), a coligação representante alegou, em síntese, que: a) se
trata de ação de representação eleitoral por propagação de fotografia do então Governador do Rio de
Janeiro, do ano de 2018 (Sérgio Cabral), com o rosto coberto, e com a inserção de afirmação de que se
tratava de político de Mamborê-PR; b) com a utilização de evidentes fake news, os representados fizeram
crer que se tratava de imagem do candidato Sebastião Antonio Martinez, da Coligação recorrente, tendo em
vista a semelhança física entre ambos os políticos; c) é incontroverso que o representado Lucas Rafael
Rodrigues de Souza é filho do candidato Claudinei Calori de Souza e que, consequentemente, o segue nas
redes sociais nas quais a postagem ocorreu; d) embora não tenha sido apontado nenhum tipo de
compartilhamento ou de curtida por parte do candidato em referida postagem, “é inegável o conhecimento
do mesmo, visto que aparece em seus stories por ser seguidor do filho”; e) a rede social do filho do
candidato se trata de página privada, “o que, dessa forma, atrairia o ônus desse em comprovar que não
curtiu, sendo que, no caso sequer há o que se falar em prova impossível, visto que bastaria que seu filho,
ora representado Lucas, trouxesse aos autos print da página de seu instagram confirmando as pessoas que
curtiram ou compartilharam o vídeo”; f) da forma que consta na sentença, abrir-se-á precedente para que
todos os familiares dos candidatos, a pedido destes, publiquem em suas redes sociais fake news e, com isso,
estabelecer salvo conduto para que os candidatos não sejam responsabilizados pela avalanche de
ilegalidades cometidas por pessoas próximas; g) “poderia o representado Lucas ter trazido aos autos print
da tela das pessoas que ‘curtiram’ e ‘compartilharam’ o vídeo na sua rede privada. Mas assim não o fez,
justamente porque certamente havia prova no sentido de conhecimento do candidato Claudinei Calori de
Souza sobre a propaganda ilegal”; h) que de acordo com a defesa de Lucas e Reginaldo, este confessa que

Num. 44195475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04
teria encaminhado foto que recebeu sem, contudo, informar quem lhe encaminhou tal imagem, “podendo
ser, evidentemente o próprio candidato Claudinei Calori de Souza, utilizando-se do mesmo para espalhar
fake news pela cidade”.
Pleitearam o provimento do recurso para que se reconheça o conhecimento prévio também dos
representados CLAUDINEI DE SOUZA CALORI e COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” para o
fim de “lhes aplicar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um deles”.
Já os representados LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA e REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA,
em seu recurso eleitoral (ID. 44097609), afirmaram, em síntese, que: a) é hábito de Lucas “ser crítico com a
política nacional, frequentemente expondo opiniões pessoais ao público expressando seu direito criticas e
liberdade de expressão (sic).”; b) Lucas não publicou em suas redes sociais a primeira foto mencionada na
inicial, tanto que não é trazida aos autos qualquer prova a esse respeito; c) admitem que Lucas publicou a
segunda foto em suas redes sociais, o que o decorreu de “mais uma de suas críticas políticas, manifestando
uma opinião, sobre o cenário político nacional, que trás o ex governador do Rio Janeiro, Sérgio Cabral
Filho, numa situação de prisão, colocando de forma irônica, um enoje de santo (inocente) sobre a cara do
político, induzindo a reflexão do público, para atenção do fato, onde as aparências enganam, as pessoas
muitas vezes aparentam ser o que de fato não são. A música é apenas um complemento do cenário carioca,
que trás (sic) enraizado na sua cultura, traduzida pelo samba, de Bezerra da Silva (sic)”; d) referida
postagem carrega contexto amplo, podendo ser interpretada de diversas formas, sendo que Sebastião
Antonio Martinez “é um sujeito de estatura baixa e obesidade aparente” e Sérgio Cabral Filho possui 1,78m
de altura; e) a publicação de Lucas não foi direcionada ao candidato Sebastião Martinez, tratando-se de
tentativa do representante de manipulação da Justiça para perseguir seus opositores; f) que a postagem de
Reginaldo, no mesmo sentido do alegado sobre Lucas, também não implica em ligação entre as figuras de
Sebastião Martinez e ao ex-Governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho; g) Reginaldo apenas
encaminhou publicação que não possui qualquer vínculo com o candidato a prefeito da coligação
representante; h) tal mensagem foi encaminhada ao grupo privado de WhatsApp “Boteco do Vandri”, que
possui poucos membros, inexistindo repercussão/viralização, ônus da prova que incumbia à parte
representante; h) cita o art. 33, § 2º, da Res. TSE nº 23.610/2019 para embasar sua tese; i) a parte
representante não apresentou URL, URI ou URN da postagem questionada, tampouco comprovou o alcance
da publicação que supostamente fora publicada no status da rede social WhatsApp, “não havendo qualquer
demonstração que tenha alcançado número significativo de pessoas ou mesmo qualquer impacto capaz de
influenciar os eleitores de Mamborê”; j) “um 'print' de tela, sem a devida contextualização quanto ao
alcance efetivo e à interação dos destinatários, não pode ser considerada prova documental suficiente para
atestar a divulgação ampla e irrestrita da mensagem, ensejando, assim, a configuração de propaganda”; k)
“No caso de Reginaldo não se pode perder de vista que a imagem em questão supostamente foi publicada
no Whatsapp, aplicativo de mensagens instantâneas, cujas mensagens são enviadas de forma privada entre
interlocutores ou por meio de grupos restritos de participantes”; l) “O caso de Lucas Rafael a
funcionalidade Status desse aplicativo permite a divulgação de postagens pelo período máximo de 24 horas.
Além disso, somente as pessoas salvas como contatos de quem publica a postagem no Status é que podem
visualizar tais atualizações, ademais suas redes sociais não são publica (sic), sendo possível ainda
configurar a funcionalidade para reduzir a visualização a apenas alguns dos contatos. Logo, não é uma
ferramenta que, por si só, permita a ampla divulgação de conteúdo”; m) Reginaldo se trata de pessoa
carente, que não possui meios financeiros para pagamento da multa eleitoral, sendo trabalhador rural
(diarista), com renda mensal que não ultrapassa R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pleitearam a reforma da decisão com o consequente afastamento das multas eleitorais.
Em suas contrarrazões, tanto a coligação representante, quanto os representados postulam o indeferimento
do recurso da parte contrária (IDs. 44097614 e 44097616).
Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID. 44120832).
É o breve relatório.

Num. 44195475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04

VOTO

PRELIMINARMENTE
Arguição de Ilegitimidade Passiva Na Contestação e Contrarrazões dos Representados Coligação
“Com a Força do Povo” (PL, PP, Podemos PSDB e Cidadania) e Claudinei Calori de Souza
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO “CONTINUAR TRABALHANDO E
FAZENDO A DIFERENÇA” em face de LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, REGINALDO
LIMA DE OLIVEIRA, COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” e CLAUDINEI CALORI DE
SOUZA em razão de imagem divulgada em 21/09/2024 pelo primeiro representado (Lucas) em seus perfis
das redes sociais Facebook e Instagram e, pelo segundo representado (Reginaldo) em grupo denominado
“Boteco do Vandri”, na rede social WhatsApp.
De acordo com a inicial, as imagens compartilhadas pelos representados Lucas e Reginaldo diziam respeito
a foto de um homem sendo preso, com dizeres e música que seria, em tese, em referência ao candidato a
prefeito Sebastião Martinez da Coligação representante, “Continuar Trabalhando e Fazendo a Diferença”.
Observe-se, ainda, que o representado Lucas é filho do então candidato a prefeito de Mamborê, Claudinei
Calori de Souza, pela Coligação “Com a Força do Povo”.
Tando em sua contestação quando em contrarrazões, os representados Coligação “Com a Força do Povo” e
Claudinei Calori de Souza arguiram sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não teriam
conhecimento dos fatos, embora Claudinei Calori seja pai de Lucas.
Assim, tendo em vista que cabe à parte que ajuíza a ação delimitar contra quem quer discutir determinado
direito, não há falar em ilegitimidade passiva para a causa. Essa, a propósito, é a diretriz da teoria da
asserção e do disposto no art. 40-B, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997.
Observe-se, ainda, que os representados Coligação “Com a Força do Povo” e Claudinei Calori de Souza
podem, em tese, ter se beneficiado das publicações realizadas pelos representados Lucas Rafael Rodrigues
de Souza e Reginaldo Lima de Oliveira, o que implica em sua legitimidade passiva para a causa.
Ante o exposto, preliminarmente, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva dos representados Coligação
“Com a Força do Povo” (PL, PP, Podemos PSDB e Cidadania) e Claudinei Calori de Souza.

MÉRITO
Análise Conjunta de Ambos os Recursos
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, ambos os recursos devem ser
conhecidos.
Os recorrentes almejam a reforma parcial da sentença proferida na origem que, após confirmar liminar,
julgou parcialmente procedente a representação e condenou os representados LUCAS RAFAEL
RODRIGUES DE SOUZA e REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA ao pagamento, por parte de cada um, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
Os recorrentes Lucas e Rafael, em seu recurso ordinário, conforme relatado supra, buscam a exclusão das
multas às quais foram condenados na origem.
Assim decidiu a Magistrada de primeiro grau:
Inicialmente, há de se pontuar que o regime jurídico de proteção da liberdade de
expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura prévia, e, por outro, a
possibilidade de que os direitos da personalidade, que possam influenciar em uma
eleição, se façam respeitar, a posteriori, na esfera eleitoral, por meio desta
representação, que tem por objetivo garantir uma eleição legal.
A questão jurídica envolve matéria eminentemente constitucional, a qual, além de perpassar pelo sistema de
direitos fundamentais (art. 5° da Constituição Federal), resvalando na liberdade de pensamento e direito à
honra e imagem (incisos IV e X do mesmo dispositivo) e, está no centro da dogmática civil relacionada aos

Num. 44195475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04
direitos da personalidade (art. 12 e seguintes do Código Civil) e, na esfera eleitoral, no que atine a alegada
‘fake news’.
É certo que a técnica de decisão judicial da subsunção – produto do positivismo
clássico –, tida como operação de aplicação da disposição legal ao caso concreto,
não resolve a questão. Isso porque, diante de evidente colisão entre direitos
fundamentais e tantos outros ligados à personalidade civil, e colisão entre liberdade
de expressão e alegada ‘fake news’, é preciso dizer que não se consegue solucionar a
controvérsia posta com a aplicação de um único artigo ou um grupo de artigos em
conjunto. Ao revés. Para o exato deslinde da questão jurídica colocada, urge seja
operacionalizada outra técnica judicial de decisão, qual seja, a ponderação de
valores.
No caso, é possível visualizar, de um lado da balança, o direito à liberdade de
expressão, à liberdade de pensamento, dentre outros, e, de outro, os direitos da
personalidade do Requerente e a proibição de fake News.
A doutrina constitucional exige, sempre que possível, que haja cedência recíproca
quando se está diante de colisão de direito fundamentais. Isto é, a expectativa do
sistema é a de que um direito fundamental não seja aniquilado frente ao outro. E
somente quando tal cedência ou convivência harmônica não é possível é que se
extrai um deles.
Assim, é preciso fazer uma ponderação entre os valores em conflito.
Fixadas estas premissas, descendo às minúcias do caso, tem-se que houve
dolosamente publicação de conteúdo que visou propaganda negativa do candidato a
Prefeito de Mamborê, em reeleição.
Da publicação observa-se que não houve menção ao candidato da Coligação, apenas
menção de político corrupto em Mamborê.
Todavia, da forma em que colocada a publicada, observa-se a intenção de fazer crer
que a pessoa da foto se tratava do candidato Sebastião. Isso porque, são pessoas
fisicamente semelhantes, e, na sequência da publicação, se encontra documento
que faz referência a esse candidato.
Os documentos trazidos na inicial, não impugnados, demonstram que isso ocorreu.
De outro lado, razão assiste ao Ministério Público quanto à ausência de prova de
conhecimento prévio do representado Claudinei Calori de Souza. Conforme constou
de sua manifestação, que aqui ratifico: “o representante não fez prova de que NEI
CALORI tivesse prévio conhecimento do ato, de modo que a “presunção” gerada a
partir de um grau de parentesco é abstrata, insuficiente a justificar a
responsabilização. A título de exemplificação, não há nenhum elemento concreto
que corrobore as informações, a exemplo de “curtida”, repostagem,
compartilhamento ou mesmo impulsionamento da postagem”.
Assim, confirmo liminar e julgo parcialmente procedente a presente representação, e
condenando os representados LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA e
REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA, ao pagamento, por parte de cada um, de R$
5.000,00, com fundamento no artigo 57-B, § 5°, da Lei 9.504/97.

Num. 44195475 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04
De acordo com a inicial, Lucas Rafael Rodrigues de Souza, postou nas redes sociais Instagram e Facebook o
seguinte “story” (ID. 44097522):

Já o representado Reginaldo Lima de Oliveira replicou no grupo de WhatsApp da cidade denominado
“Boteco do vandri” a seguinte imagem, com os dizeres “Só para dar uma refrescada na memória kkkkk”:

Num. 44195475 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04

A despeito do argumento trazido pelos recorrentes Lucas e Reginaldo em sua contestação, e repisado em seu
recurso ordinário, da análise de sua defesa (ID. 44097591) é possível verificar a admissão, por ambos, de
que efetivamente postaram a foto do momento da prisão do ex-governador do RJ, Sérgio Cabral, com um
“emoji” cobrindo seu rosto, com dizeres que induzem seus seguidores do Instagram/Facebook e os demais
participantes do grupo de WhatsApp “Boteco do Vandri” a acreditar que se tratava, em verdade, da prisão
do candidato a prefeito Sebastião Antônio Martinez, adversário político do pai do recorrente Lucas.
A propósito, em razão de tal admissão por ambos os recorrentes, não há falar em necessidade de informar de
URL, URI ou URN que comprovasse a postagem na rede social WhatsApp por parte do recorrente
Reginaldo.

Num. 44195475 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04
A questão tratada nestes autos volta-se para abordagem do princípio constitucional da liberdade de
expressão e a imprescindibilidade da Justiça Eleitoral garantir as condições para o legítimo debate
democrático e, por consequência, coibir práticas abusivas.
Pois bem, relativamente ao conteúdo da foto, supra transcrita, verifica-se que os recorrentes excederam os
limites da liberdade de expressão e do debate eleitoral ínsito ao regime democrático.
Da análise da imagem, há clara semelhança corporal entre o homem aprisionado e o candidato a prefeito
Sebastião Antonio Martinez, em especial porque o rosto do primeiro está encoberto propositalmente.
Denota-se, ainda, que não se trata de crítica ao ex-governador do Rio de Janeiro, mormente porque este foi
preso em 2016 e, neste momento, se tratam das eleições municipais de 2024 e da cidade de Mamborê, que
fica no interior do Paraná.
Assim, de todo esse contexto, é clara a intenção dos recorrentes Lucas e Reginaldo em atacar a honra do
então candidato a prefeito Sebastião Antonio Martinez.
Quanto a este tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral tem reiterado que “o direito fundamental à livre
manifestação de pensamento, consagrado constitucionalmente, deve ser exercido dentro do binômio
liberdade com responsabilidade” (AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
14.9.2021).
Ainda, reconhecendo a limitação que deve ser imposta ao exercício da liberdade de expressão trago o
seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO.
REELEIÇÃO.
MANDATÁRIO.
PRESIDÊNCIA
DA
REPÚBLICA.
DISCURSO.
VARANDA.
EMBAIXADA DO BRASIL EM LONDRES. REPRODUÇÃO DE VÍDEOS. COMPARTILHAMENTO
NAS REDES SOCIAIS. LIMINAR INDEFERIDA. USO DE BEM PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO.
AFRONTA. ART. 37 DA LEI 9.504/97. MULTA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.SÍNTESE
DO CASO
(...)
14. Embora o princípio da liberdade de expressão seja direito fundamental, ele não se reveste de caráter
absoluto a justificar óbice para imposição de sanção ao representado. Ao lado do direito de liberdade de
expressão, a Constituição da República também tutela a normalidade e a legitimidade das eleições,
conforme disposto no art. 14, § 9º, velando por outros princípios também importantes, como o da igualdade
de oportunidades entre os candidatos.
(...)
(AgR-AREspE 0603550-27, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 8.9.2023)
Logo é de se reconhecer que não assiste razão aos recorrentes que sustentam que a disseminação do
conteúdo impugnado estaria dentro da seara do exercício da liberdade de expressão, sendo, portanto,
plenamente cabível a cominação da multa de que trata o § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97, conforme
devidamente fundamentado na decisão do Juiz ad quo.
No caso, uma vez caracterizada a violação à livre manifestação do pensamento assegurada no art. 57-D da
Lei 9.0504/97, resta inafastável a aplicação da multa, isto porque a sua imposição não é objeto de juízo de
discricionariedade do magistrado, estando expressamente estabelecida no § 2º do mesmo dispositivo.
Não obstante, no que tange à responsabilização dos representados COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO
POVO” e CLAUDINEI CALORI DE SOUZA, conforme pleiteado no recurso da COLIGAÇÃO
“CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA”, filio-me ao entendimento exposto pelo
Juízo de origem, corroborado pela ilustre representante do Ministério Público, no sentido de que “o
representante não fez prova de que NEI CALORI tivesse prévio conhecimento do ato, de modo que a
‘presunção’ gerada a partir de um grau de parentesco é abstrata, insuficiente a justificar a
responsabilização. A título de exemplificação, não há nenhum elemento concreto que corrobore as
informações, a exemplo de ‘curtida’, repostagem, compartilhamento ou mesmo impulsionamento da

Num. 44195475 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04
postagem, de modo que a improcedência do pedido em seu desfavor é medida que se impõe”.
De fato, é justamente nesse sentido que dispõe o § 2º, do art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o
do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
(...)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O fato de o representado Lucas ser filho do representado Claudinei Calori de Souza, então candidato a
prefeito do município, não implica necessariamente que ambos se sigam nas redes sociais ou que, ainda,
estejam cientes de todas postagens um do outro.
A propósito, o ônus da prova nesse sentido é da parte representante, obrigação da qual não se desincumbiu a
contento, o que implica na não condenação dos representados Claudinei Calori de Souza e Coligação “Com
a Força do Povo”.
Por todas as razões expostas, no mérito, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pela Coligação “Continuar Trabalhando e Fazendo a Diferença” e negar provimento ao recurso de
Lucas Rafael Rodrigues de Souza e Reginaldo Lima de Oliveira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos, rejeitar a arguição de ilegitimidade
passiva dos representados Coligação “Com a Força do Povo” e Claudinei Calori de Souza e, no mérito,
negar provimento ao recurso eleitoral interposto pela Coligação “Continuar Trabalhando e Fazendo a
Diferença” e negar provimento ao recurso de Lucas Rafael Rodrigues de Souza e Reginaldo Lima de
Oliveira.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600337-22.2024.6.16.0170 - Mamborê -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: CONTINUAR

Num. 44195475 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 18:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118593303400000043143634
Número do documento: 24111118593303400000043143634
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:48:04
TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RECORRENTES: LUCAS
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - PR108930 - RECORRIDOS: LUCAS
RAFAEL
RODRIGUES
DE
SOUZA,
REGINALDO
LIMA
DE
OLIVEIRA-
Advogada dos
RECORRIDOS: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - PR108930 - RECORRIDO: CONTINUAR
TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A RECORRIDOS: ELEICAO 2024
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA PREFEITO, CLAUDINEI CALORI DE SOUZA, COM A FORÇA
DO POVO [PP/PODE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR -
Advogado dos RECORRIDOS: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024